Tribunal: STF
Processo: RE 1167842
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Processo-paradigma do tema 975, da sistemática da repercussão geral. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Caráter indenizatório. Teto remuneratório constitucional que apenas se aplica à base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. 



    I. Caso em exame



    Art. 43, § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, que concede ao Agente Fiscal de Rendas a possibilidade de converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não usufruídos enquanto estava na ativa. Recebimento da indenização da licença-prêmio não gozada quando em atividade sem aplicação do redutor salarial previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual de São Paulo. 



    II. Questão em discussão



    Há duas questões em discussão: (i) saber se o redutor salarial é aplicável ao pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em indenização em pecúnia; e (ii) saber se o art. 43, § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. 



    III. Razões de decidir



     a) A remuneração e o subsídio de todas as categorias de agentes públicos estão sujeitos ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sejam ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, da Administração direta, autárquica ou fundacional, de todos os poderes e esferas do governo. Estão ressalvadas, contudo, as verbas de caráter indenizatório, assim definidas em lei, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição;



    b) ainda que o teto remuneratório não incida sobre as parcelas indenizatórias, ele deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada;



    c) o Supremo Tribunal Federal, nas últimas décadas, tem-se pronunciado no sentido de que a natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização;



    d) Art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008 em concordância com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado de São Paulo. 



    IV. Dispositivo e tese



    Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo provido para que seja reformada a decisão de fls. 122-136, a fim de determinar a aplicação do teto remuneratório na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. Considerando que o resultado desse julgamento importa a improcedência total da ação ajuizada pelo servidor, ora recorrido, invertidos os ônus de sucumbência. 



    Tese firmada para o tema 975: “O art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria”.